Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-85.2024.8.11.0010
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001555-85.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HELIA DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 535.113.601-53 (APELADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANO MORAL IN RE IPSA.
MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO (TEMA 929/STJ).
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição dos valores descontados, condenar ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e autorizar a compensação de R$ 180,20 comprovadamente creditados à autora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência; (
iii
) examinar a validade do negócio jurídico diante da perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura; e (
iv
) definir a forma de repetição do indébito e a configuração dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento judicial, nos termos do CPC, art. 370. A prova
pericial grafotécnica conclusiva torna
inócua
a produção de prova oral destinada a convalidar negócio jurídico formal inexistente.

4.
A falsidade da assinatura descaracteriza a própria formação do vínculo contratual, afastando a decadência do CC, art. 178, II, por inexistência de manifestação válida de vontade. Quanto à prescrição, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo quinquenal do CDC, art. 27, renova-se a cada desconto indevido, inexistindo parcelas prescritas no período reconhecido na origem.

5.
Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar a validade do contrato, nos termos do CPC,
arts
. 373, II, e 429, II. A perícia judicial atestou a falsidade das assinaturas, caracterizando fraude como fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14, e da Súmula 479/STJ.

6.
A restituição dos valores descontados deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema 929, segundo a qual a repetição em dobro do CDC, art. 42,
p.u
., independe de comprovação de dolo, aplicando-se, contudo, a modulação de efeitos: restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

7.
Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in
re

ipsa
, por violação à dignidade e à segurança patrimonial do consumidor, sendo adequado o quantum fixado em R$ 7.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar a forma de repetição do indébito à modulação estabelecida no Tema 929/STJ, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A falsificação de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado afasta a formação do vínculo jurídico e enseja a declaração de inexistência do débito.

2. A fraude em operação bancária configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ, com restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral presumido.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Jaciara
, nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c
/
c
Nulidade Contratual, Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais
, ajuizada por
HÉLIA DE SOUZA FIGUEIREDO
.

Prolatada a sentença (ID.

341552891
) nos termos:

“
Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao Cartão de Crédito RMC, Cédulas de Crédito Bancário n. 63379734 e n. 50367477.

Condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência dos juros de mora a partir da citação à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso;

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e
correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau, após
acolher em parte
o recurso, consignou (ID 341552896
)

A
autoriza
ção

d
a compensação do único valor (R$ 180,20) cujo comprovante de transferência guardava pertinência de data e valor com o contrato fraudado. Os demais comprovantes apresentados pelo banco (R$ 5.086,00) possuíam divergências de datas e instituições bancárias, não servindo de prova de proveito econômico neste caso específico.

Em suas razões recursais (ID.
315461359
),
O banco
BMG
apelante
, suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento d
a necessidade da prova oral, por depoimento pessoal da autora
a fim de demonstrar que a Apelada fez uso dos valores creditados em sua conta

e que ela tinha plena ciência da disponibilização desses montantes
.

S
ustenta
ainda preliminarmente da nulidade da sentença
por
violação do artigo 489 do CPC, ao deixar de analisar documentos que comprovam
a valida
ção
da contratação
, uma vez que a apelada fez
uso dos valores disponibilizados através de saques e teve ciência da operação
.

Argui a prejudicial de mérito de
prescrição
parcial da pretensão, além de
decadência
.

No mérito, acusa
inexist
ir

a comprovação dos
danos indenizáveis.

Requer o
provi
mento d
o recurso, para
que seja reformada
a sentença
, e
julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (ID
341552904
).

É o r
elat
ório
.

V O T O R E L A T O R

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O banco recorrente suscita em preliminar da apelação a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, tolheu direito de defesa a produção de provas,
ante segundo alega, necessidade de
depoimento pessoal da autora
a fim de demonstrar
o
uso dos valores creditados em sua conta
.

Analisando os autos, ao dar
parcial
procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou
a
requerente
,

declara
ção judicial
de inexistência de débito c/c nulidade contratual
,
seguido das consequências jurídicas do ato ilícito a
devolução em dobro do valor descontado indevidamente e indenização por danos morais.

Lembrando que o
juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC) e, havendo perícia técnica conclusiva atestando que a assinatura no contrato é falsa, a prova oral torna-se
inócua
para validar o negócio jurídico formal.

Desta forma, a
materialidade da fraude sobrepõe-se a eventuais alegações de "ciência" baseadas em prova
oral ou de uso do cartão
.

Por esta via, desnecessário a produção de outras provas, inclusive em audiência de instrução, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma,
REsp.
3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90,
v.u
. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar: "Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

-
DA
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

Rejeita-se a prejudicial de decadência (art. 178, II, CC), pois a falsidade da assinatura torna o negócio jurídico inexistente (ausência de vontade) ou nulo, não se sujeitando ao prazo decadencial de anulação por vício de consentimento.

Já q
uanto à prescrição, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo quinquenal (art. 27, CDC) renova-se a cada desconto indevido, tendo o juízo
a quo
observado corretamente o período não prescrito.

Desta forma, não há que se falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser d
ebitadas diretamente da conta da
autor
a
.

Portanto, rejeitos as prejudiciais de mérito.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Confo
rme ressai dos

autos
,

a
autor
a
,
Hélia de Souza Figueiredo
, ajuizou a presente
ação declaratória de
Inexistência
d
e Débito
c
/
c
Nulidade Contratual, Repetição
d
e Indébito
e
Indenização Por Danos Morai
s
em face de
BANCO

BMG S.A.

Narra
a
autor
a

o desconhecimento da contratação de
cartão de crédito da instituição financeira ré, razão pela qual entende serem ilegais os descontos mensais realizados em s
ua pensão por morte previdenciária
, no valor
total de
R$
9.753,16 (nove mil setecentos e

cinquenta e três reais e dezesseis centavos
)
, requerendo, assim, a restituição em dobro dos valores, acrescida de juros e correção monetária
, além de indenização por danos morais
.

Pretende a concessão de
tutela
provisória
,
para que
o banco se abstenha de efetuar os descontos referentes ao cartão de crédito
de sua pensão
, bem como seja compelido a exibir os originais do contrato supostamente firmado entre as partes, para fins de realização de perícia grafotécnica.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do contrato de cartão de crédito, a condenação da requerida à restituição das parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque e, ainda, a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais causados à parte requerente.

Devidamente citado
o
banco
requerido
, em contestação, alegou
a regularidade na contratação do cartão de crédito
, apresentando vários contratos
.

P
leiteou a improcedência da ação
.

Determinado a realização de
pericia
grafotécnica
sobre os contratos, em laudo do perito nomeado restou a
test
ado
a falsidade das assinaturas atribuídas à autora
.

Em sentença, o juízo
a quo

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para

declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais
.

A sentença fundamentou-se em prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas atribuídas à autora. Em sede de embargos de declaração, o juízo integrou a sentença para autorizar a compensação apenas do valor de R$ 180,20, comprovadamente depositado na conta da autora e vinculado ao contrato anulado.

Insurge-se o banco requerido contra a sentença,
sustenta
ndo
a validade da contratação, cerceamento de defesa, a utilização do crédito pela autora, a prescrição/decadência e a inexistência de danos indenizáveis.

Neste contexto,
a
s questões centrais em discussão consistem em: (i) verificar a validade do negócio jurídico à luz da perícia grafotécnica e das alegações de cerceamento de defesa; (
ii
) analisar a ocorrência de prescrição e decadência; (
iii
) definir a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro), considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ; e (
iv
) examinar a configuração e o
quantum
dos danos morais.

C
onforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O caso versa sobre a ausência de manifestação de vontade válida d
a
autor
a
na formação do vínculo contratual e os consequentes efeitos jurídicos da cobrança e dos descontos efetuados sem respaldo contratual.

Assim, considerando que
a
consumidor
a
nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao fornecedor dos serviços bancários a comprovação da sua validade, ao teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documento de
Extrato de Pagamento de Pensão INSS
(ID.
341551970
),
a parte autora/apelada comprova a existência da
s
cobrança
s
de valor
es
(de
sde o ano de 201
8
)
, por suposta contratação de
cartão de

crédito
, no
s
valor
es
que entendeu ser completamente ilícito
:

Neste contexto, é
entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse passo, o documento produzido de
perícia grafotécnica foi
categórica
ao concluir que as assinaturas nos contratos apresentados pelo banco não partiram do punho da autora.
Desta forma, a
fraude praticada por terceiro em operações bancárias configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O argumento de que a autora "utilizou os valores" foi devidamente
sopesado
na origem,
e escorreitamente
autorizado
pelo juízo
a compensação do único valor (R$ 180,20) cujo comprovante de transferência guardava pertinência de data e valor com o contrato fraudado.

Os demais comprovantes apresentados pelo banco (R$ 5.086,00) possuíam divergências de datas e instituições bancárias, não servindo de prova de proveito econômico neste caso específico. Mantém-se, portanto, a declaração de inexistência do débito e o dever de
compensar
tais valores
.

E a despeito dos argumentos expostos em suas razões recursais, o fato é que
o

A
pelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo
/saque
pel
a
apelad
a
, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de autorização aos descontos em conta previdência, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a contratação realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência desta ação.

No caso, a falha na prestação do serviço é evidente, pois a instituição financeira permitiu a contratação fraudulenta em nome d
a
autor
a
, sem a devida verificação da autenticidade da
anuência/
assinatura, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Desta feita, restou configurado o liame causal
entre o dano sofrido pel
a

autor
a
e a conduta d
o Banco
apelante, ao promover o desconto indevido, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral
(
in
re

ipsa
)
passível de reparação.

Desse modo, deve
o banco
apelante responder pelos danos impingidos a
o
consumidor, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito
:

“
D
ireito civil e do consumidor. apelação cível. empréstimo consignado não contratado. falsificação de assinatura. inexistência de relação jurídica. restituição em dobro. indenização por dano moral. responsabilidade objetiva da instituição financeira. recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais, em razão de empréstimo consignado não contratado. Na sentença o Juiz sentenciante reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se é cabível a
restituição em dobro das quantias descontadas; (
iii
) determinar se houve dano moral indenizável; (
iv
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. razões de decidir

3. A instituição financeira deixa de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, o que, conforme o Tema 1.061 do STJ, atrai o ônus probatório de demonstrar a veracidade do documento.

4. A Autora apresenta laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade da assinatura; o Banco não impugna o documento nem requer perícia judicial, aceitando o julgamento antecipado da lide.

5. A inexistência da relação contratual entre as partes é reconhecida com base na falsificação da assinatura e na ausência de contraditório técnico por parte do Banco.

6. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço bancário.

7. O dano moral é justificado pela privação indevida de verba alimentar de aposentada idosa, situação que excede mero aborrecimento e compromete a dignidade da pessoa.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ para hipóteses de ilícito contratual.

10. A compensação entre os valores já foi autorizada na sentença, sendo desnecessária nova deliberação judicial sobre o ponto.

IV. dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A falsificação de assinatura em contrato bancário justifica a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é cabível quando não há engano justificável por parte do fornecedor. 4. A fraude bancária que resulta em desconto sobre benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, passível de indenização. 5. O termo inicial dos juros moratórios em indenizações por dano moral decorrente de ilícito contratual é a data da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ,
EDcl
no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001799-78.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/02/2025.

(N.U 1038232-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

Nessa toada
, é evidente o constrangimento causado
à
autor
a
em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta
previdenciária
.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições
econômico financeiras
dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em
analise
, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
se mostra
suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou
a
autor
a
, não havendo necessidade de minoração.

Por fim, o banco apelante sustenta que a restituição dos valores indevidamente descontados deveria ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
EAREsp
676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
independe da demonstração de dolo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida traduz conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação de efeitos para aplicação às cobranças posteriores à publicação do acórdão (30/03/2021).

Assim, o
decisum
deve aplicar ao caso tema 929 do STJ, a determinar a restituição simples para os descontos efetuados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em estrita observância ao entendimento consolidado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada que negou ter celebrado contrato de
empréstimo consignado cujas parcelas eram descontadas de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade da produção de provas em sede recursal; (
ii
) analisar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura aposta no documento; (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (
iv
) avaliar a ocorrência de danos morais e o quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando a parte foi devidamente intimada para especificar provas na fase instrutória e permaneceu inerte, configurando preclusão temporal, nos termos dos artigos 342, 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC.

4. Nas relações de consumo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar essa autenticidade, conforme o artigo 429, II, do CPC e o Tema 1061 do STJ, não se desincumbindo o banco de tal ônus ao deixar de requerer a produção de perícia grafotécnica.

5. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema 929, com a devida modulação de efeitos, sendo devida a repetição simples para cobranças realizadas até 30/03/2021 e em dobro para as posteriores a essa data.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por comprometerem verba de natureza alimentar, ensejam danos morais in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova legítimos. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in
re

ipsa
, por comprometerem verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 342, 369, 373, II, 429, II, 435, parágrafo único e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ,
EAREsp
676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8.11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.10.2024. (N.U 1000110-66.2025.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)”

Modifica-se a sentença neste ponto também.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para modificar
em parte a sentença recorrida, quanto
a forma de repetição do indébito,
determinando
que a restituição dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021 ocorra na
forma simples
, e os descontos posteriores a esta data sejam restituídos
em dobro
, mantendo-se a sentença inalterada nos demais termos, inclusive quanto à compensação de R$ 180,20 e aos danos morais.

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026